Tribunal: TJES
Processo: 0014459-37.2014.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014459-37.2014.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA COELHO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA SOBRE PARCELAS VINCENDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIO PELA PENHORA DOS ALUGUÉIS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - TJES

RECURSO INOMINADO Nº 0014459-37.2014.8.08.0545

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Condomínio Edifício Costa Marina ajuizou ação de cobrança em face de Rita de Cassia de Almeida Coelho, obtendo sentença condenatória em 13/09/2015 para pagamento de débitos condominiais, incluindo "parcelas vincendas até a data da prolação da sentença".

Na fase de cumprimento de sentença, foram incluídas no cálculo as cotas vencidas após setembro/2015, totalizando débito de R$ 172.432,17, com penhora dos direitos possessórios sobre a unidade 502 do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é possível incluir, em cumprimento de sentença de cobrança de cotas condominiais, as parcelas que venceram após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ou se tal inclusão configuraria violação à coisa julgada e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de obrigação condominial de trato sucessivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da aplicabilidade do art. 323 do CPC tanto ao processo de conhecimento quanto ao cumprimento de sentença.

Conforme precedentes do STJ (REsp 1.759.364/RS, REsp 1.783.434/RS e REsp 1.835.998/RS), o referido dispositivo permite a inclusão das parcelas vincendas até o efetivo pagamento, privilegiando os princípios da efetividade e economia processuais.

O Enunciado 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal ratifica este entendimento: "As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)".

A tese de prescrição das cotas posteriores a 2015 não prospera, pois a obrigação condominial, de natureza propter rem, renova-se mensalmente, sendo inaplicável o prazo quinquenal às parcelas incluídas no título executivo por força do art. 323 do CPC.

Quanto à substituição da penhora por aluguéis, o pedido não atende aos requisitos do art. 805 do CPC, pois os frutos civis não oferecem maior efetividade à execução, além de ser vedado o parcelamento judicial do débito (art. 916, § 7º, CPC).

O indeferimento da justiça gratuita é adequado ante a ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência, considerando que a executada é proprietária de imóvel em área valorizada de Vila Velha/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese: Em obrigações condominiais de trato sucessivo, aplicam-se as disposições do art. 323 do CPC ao cumprimento de sentença, permitindo a inclusão de parcelas vincendas até o efetivo pagamento, sem configurar violação à coisa julgada ou excesso de execução.

Vistos.

I. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO

Indefiro
o pedido de suspensão formulado no ID 15055987. A matéria versada no presente recurso - inclusão de cotas condominiais vincendas em cumprimento de sentença - encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo controvérsia jurídica complexa que justifique a suspensão deste feito, em trâmite desde 2014, para aguardar o desfecho de ação declaratória em primeiro grau. Acolher o pedido seria atentar contra os princípios da celeridade e efetividade que norteiam os Juizados Especiais.

II. DA ADMISSIBILIDADE

Não conheço
das
contrarrazões
apresentadas no ID 11195396, ante sua manifesta intempestividade, conforme certificado no ID 11195397.

Conheço
do recurso inominado interposto no ID 11195373, por ser tempestivo e devidamente preparado.

Indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. Embora alegue hipossuficiência, não trouxe aos autos prova robusta de sua condição, sendo proprietária de imóvel em área nobre de Vila Velha/ES, circunstância que afasta a presunção de miserabilidade. A concessão do benefício sem comprovação adequada violaria o princípio da isonomia em relação aos demais jurisdicionados.

III. DO MÉRITO

No mérito, nego provimento ao recurso.

A cobrança de despesas condominiais constitui obrigação de trato sucessivo, sendo aplicável o disposto no art. 323 do CPC, que considera incluídas na condenação as parcelas que se vencerem no curso do processo até seu efetivo pagamento. Este entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ.

Conforme precedente da Terceira Turma (REsp 1.759.364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), "o art. 323 do CPC, embora seja regra do processo de conhecimento, aplica-se, subsidiariamente, ao processo de execução, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 771 do CPC". Idêntica orientação foi adotada no REsp 1.783.434/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi) e no REsp 1.835.998/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

A inclusão de cotas vincendas não ofende a coisa julgada, pois constitui pedido implícito ínsito às obrigações continuativas, evitando o ajuizamento de ações sucessivas com idêntico objeto. A persistência da inadimplência, diante de sentença condenatória, impõe o pagamento das parcelas que se vencerem após a prolação da sentença, mesmo após o trânsito em julgado.

A alegação de prescrição não prospera. Tratando-se de obrigação propter rem que se renova mensalmente, o prazo prescricional incide sobre cada parcela isoladamente, não sobre o conjunto das prestações incluídas no título executivo por determinação legal.

Igualmente improcede o pedido de substituição da penhora. A constrição dos direitos possessórios sobre o imóvel gerador do débito é medida eficaz para satisfação do crédito. A proposta de substituição pela penhora de aluguéis, além de menos efetiva e de prolongar indefinidamente a execução, encontra óbice no art. 916, § 7º, do CPC, que veda o parcelamento do débito na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso inominado.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Intime-se a recorrente para, no prazo de 10 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem para prosseguimento dos atos executórios.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)